Tribunal: TJSP
Processo: 0029335-79.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Reeducando que escava túnel no chão da cela visando evadir-se do estabelecimento prisional – Art. 50, VI, da LEP
Comete falta grave o reeducando que cava túnel no chão da sela para evadir-se do estabelecimento prisional (art. 50, VI da LEP) em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Reeducando que escava túnel no chão da cela visando evadir-se do estabelecimento prisional – Art. 50, VI, da LEP
Comete falta grave o reeducando que cava túnel no chão da sela para evadir-se do estabelecimento prisional (art. 50, VI da LEP) em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.